Tribunal: STF
Processo: RE 1277784
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-28
Data de publicação: 2020-09-28

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário (eDOC 14) interposto em face de acórdão da Terceira Turma Recursal do Rio Grande do Sul, que denegou o mandado de segurança no qual se pretendia o reconhecimento da violação à coisa julgada material e o restabelecimento da sentença e do acórdão proferidos nos autos originários, que concederam ao ora Recorrente a aposentadoria por tempo de contribuição, negada administrativamente (eDOC 10, p. 8).
    No apelo extremo, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa ao art. 5º, XXXVI, da Constituição Federal, bem como ao devido processo legal (eDOC 14, p. 2 e 13). 
    Nas razões recursais, sustenta-se, em suma, que o acórdão recorrido afrontou o art. 5º, XXXVI, da CF, uma vez que em primeiro grau foi proferida decisão que acolheu o pedido do Instituto Nacional de Seguro Social – INSS, por simples petição, mesmo após o trânsito em julgado da sentença que julgou procedente a ação, a pretexto de suposto erro material, para que não fosse considerado no cômputo, para fins de cálculo do tempo de contribuição, o período de 01.06.2012 a 31.03.2017.
     Afirma-se que não se trata de erro material, mas de violação à coisa julgada, uma vez que o ora Recorrido não se insurgiu contra a sentença, no momento oportuno, por meio de recurso inominado ou de embargos de declaração. 
    Ao final, postula o provimento do recurso “para que seja mantida a sentença, assim como o acórdão proferidos nos autos do processo nº 5012357- 61.2018.4.04.7108, reconhecendo, assim, o direito à concessão da aposentadoria por tempo de contribuição do Recorrente” (eDOC 14, p. 14).
     É o relatório. Decido.
    A irresignação não merece prosperar.
    Destaco do voto condutor do acórdão recorrido, os seguintes fragmentos (eDOC 10, p. 2- 6):
    “A decisão impugnada (evento 76 do processo originário) reconhece a ocorrência de erro material, em face da determinação, na sentença, do cômputo do período de 01/06/2012 a 31/03/2017 (04 anos e 10 meses), em que o segurado verteu contribuições como contribuinte individual, para fins de concessão de aposentadoria por tempo de serviço/contribuição, quando a autarquia já havia, na fase administrativa, considerado para essa finalidade o intervalo de 10/03/2008 a 08/03/2017 (08 anos, 11 meses e 29 dias). Em consequência, desconsiderando os períodos concomitantes, recalculou o tempo de serviço/contribuição do impetrante e concluiu que ele não fazia jus ao benefício de aposentadoria. 
    (...)
    O recurso inominado interposto pelo INSS não foi conhecido, porque ‘O recorrente alega a impossibilidade de computar para efeitos de carência os recolhimentos efetivados fora do prazo. Ademais, apresenta argumentos genéricos e dissociados acerca do reconhecimento de períodos anotados na CTPS sem as correspondentes contribuições no CNIS, alegando a necessidade de complementação da prova para cômputo do tempo anotado na carteira de trabalho, não sendo admitida a prova exclusivamente testemunhal. Todavia, observa-se que em momento algum o recorrente vincula seus argumentos à fundamentação da sentença, de sorte que se trata de impugnação genérica.’ 
    Houve trânsito em julgado. 
    Observo, pois, que, em que pese a certificação do trânsito em julgado, e que em tese este juízo considere que, conforme o disposto no art. 508 do CPC (Lei nº 13.105/2015), ‘passada em julgado a sentença de mérito, reputar-se-ão deduzidas ‘e repelidas todas as alegações e defesas que a parte poderia opor assim ao acolhimento como à rejeição do pedido’; há vício formal ao reconhecimento da eficácia preclusiva da coisa julgada de que trata o art. 508 do CPC. 
    É que angularizada a relação processual com a confirmação da citação na data de 23/06/2018, anteriormente à emenda à petição inicial do evento 16, ocorrida em 13/07/2018, dever-se-ia ter oportunizado a manifestação do INSS, parte adversa, quanto à alteração parcial do pedido e da causa de pedir. 
    Tal decorre da imposição legal do CPC. Confira-se:
    ‘Art. 329. O autor poderá (...)’. 
    Embora a autarquia previdenciária, em momento algum durante a fase de conhecimento do processo vinculado, tenha arguido ausência de interesse de agir quanto ao período de 01/10/2003 a 31/03/2017 por já havê-lo reconhecido na via administrativa, ou a impossibilidade de considerá-lo para fins de carência sob pena de incorrer em cômputo em duplicidade, somente o fazendo na petição do evento 66, depois de intimada várias vezes para implantar o benefício em favor do segurado; tem-se que a ausência de intimação para manifestação expressa sobre o consentimento quanto à alteração do pedido e causa de pedir da demanda equivale à ausência de citação válida e consiste vício insanável, passível inclusive de anulação dos atos processuais subsequentes. 
    (...)
    No presente caso, não há se dizer que da simples análise do decisum seja possível perquirir da existência de erro na contagem do tempo de serviço/contribuição para fins de aposentação. O que de fato se verifica é o tumulto processual gerado a partir do pedido veiculado pela parte na emenda à petição inicial, realizada no evento 16. 
    Contudo, não há se falar em preclusão material quanto à decisão que ostenta vício insanável. Logo, excepcionalmente, considera-se que a retificação levada à efeito pelo juízo a quo demonstra-se menos prejudicial à parte autora (ora impetrante) do que a anulação do processo desde a emenda à inicial do evento 16, que sequer consta como objeto da presente impetração. Aduz-se ainda que as diretrizes orientadoras do sistema dos juizados especiais federais permite o aproveitamento dos atos processuais já realizados em atenção às máximas da celeridade e economia processual”. 
    Neste contexto, observa-se que eventual divergência em relação ao entendimento adotado pelo juízo a quo demandaria a análise da legislação infraconstitucional aplicável à espécie (arts. 329 e 508 do CPC), além do reexame dos fatos e provas da causa, o que não autoriza o acesso à via extraordinária, por ser reflexa a alegada afronta à Constituição Federal e incidir, na espécie, o óbice da Súmula 279 do STF. 
    Ademais, ressalta-se que o Supremo Tribunal Federal já assentou que não há repercussão geral (Tema 660) quando a ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Constituição Federal, tornando inadmissível o recurso extraordinário (ARE-RG 748.371, Rel. Ministro Gilmar Mendes, DJe de 01.08.2013). Nesse sentido, colaciono os seguintes precedentes:
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional, bem como nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 976.008-AgR, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 29.08.2016). 
    “AGRAVO INTERNO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. REFLEXOS DA REVISÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA. PROCESSO EXTINTO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. MATÉRIA DE ÍNDOLE INFRACONSTITUCIONAL. LIMITES DA COISA JULGADA. MATÉRIA COM REPERCUSSÃO GERAL REJEITADA PELO STF NO ARE 748.371. TEMA 660. REITERADA REJEIÇÃO DOS ARGUMENTOS EXPENDIDOS PELA PARTE NAS SEDES RECURSAIS ANTERIORES. MANIFESTO INTUITO PROTELATÓRIO. RECURSO INTERPOSTO SOB A ÉGIDE DO NOVO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. APLICAÇÃO DE NOVA SUCUMBÊNCIA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO” (ARE 974.702-AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 27.10.2016).
    “DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. TRANSFORMAÇÃO DE BENEFÍCIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO EM APOSENTADORIA ESPECIAL. LIMITES OBJETIVOS DA COISA JULGADA. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. NOVA APRECIAÇÃO DOS FATOS E PROVA DOS AUTOS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. CARÁTER PROTELATÓRIO. IMPOSIÇÃO DE MULTA. 1. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, por ausência de questão constitucional, rejeitou preliminar de repercussão geral relativa à controvérsia sobre suposta violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa, dos limites da coisa julgada e do devido processo legal (Tema 660 - ARE 748.371-RG, julgado sob a relatoria do Ministro Gilmar Mendes). 2. A solução da controvérsia demanda análise de matéria infraconstitucional, bem como nova reapreciação dos fatos e do material probatório constantes dos autos (Súmula 279/STF), procedimentos inviáveis em recurso extraordinário 3. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, fica majorado em 25% o valor da verba honorária fixada anteriormente, observados os limites legais do art. 85, §§ 2º e 3º, do CPC/2015. 4. Agravo interno a que se nega provimento, com aplicação da multa prevista no art. 1.021, § 4º, do CPC/2015” (ARE 800.013-AgR, Rel. Min. Cármen Lúcia, Segunda Turma, DJe 06.05.2014). 
    Da mesma forma, as questões inerentes às nulidades processuais e à preclusão consumativa demandam a análise de legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código de Processo Civil). Nesse sentido:
    “Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Precatório. Preclusão. Legislação infraconstitucional. Ofensa reflexa. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes. 1. Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional, tampouco para o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF. 2. Agravo regimental não provido, com imposição de multa de 1% (um por cento) do valor atualizado da causa (art. 1.021, § 4º, do CPC) (...). (ARE 1.171.450-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli, Plenário, DJe 1º.03. 2019).
    “PROCESSUAL CIVIL. CITAÇÃO. NULIDADE. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA NÃO VIABILIZA O MANEJO DE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 18.01.2011. O exame da alegada ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição Federal, dependeria de prévia análise da legislação infraconstitucional aplicada à espécie, o que refoge à competência jurisdicional extraordinária, prevista no art. 102 da Constituição Federal. Agravo regimental conhecido e não provido” (ARE 683.456-AgR, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, DJe 02.05.2013).
    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. CITAÇÃO. NULIDADE. OFENSA AO PRINCÍPIO DO DEVIDO PROCESSO LEGAL. NÃO OCORRÊNCIA. OFENSA REFLEXA. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa e do contraditório é debatida sob a ótica infraconstitucional. 2. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 895.581-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 17.03.2016).  
    “Agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. 2. Previdenciário e Processual Civil. 3. Preclusão consumativa. Revisão de renda mensal inicial. Critérios de correção monetária. Leis 8.212/91 e 8.213/91. Matéria infraconstitucional. Ofensa reflexa. Enunciado 279 da Súmula do STF. 4. Ausência de argumentos capazes de infirmar a decisão agravada. 5. Agravo regimental a que se nega provimento” (ARE 836.544-AgR, Rel. Min. Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 17.04.2015). 
    Ante o exposto, nego provimento ao recurso com fundamento nos artigos 932, IV, a, do CPC, e 21, § 1º, RISTF. Sem honorários, por se tratar de mandado de segurança (Súmula 512/STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).
    Publique-se.
    Brasília, 28 de setembro de 2020.
Ministro Edson Fachin
Relator
Documento assinado digitalmente